Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado.
4. Conforme entendimento desta Turma Cível, eventual assunção voluntária das despesas do enteado por parte do alimentante não pode prejudicar a obrigação jurídico-legal de manter os próprios filhos. (Acórdão 1646244, 07180613420218070009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022).
5. Recurso conhecido e não provido.